Tribunal: TJPA
Processo: 0001653-30.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001653-30.2016.8.14.0028

APELANTE: FRANK DANNY ALVES DA SILVA, HELCINEIDE NUNES FERREIRA

APELADO: SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXECUÇÃO DAS OBRAS E BENFEITORIAS DO LOTEAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1 – Procede a alegação de omissão dos Embargantes quanto a ausência de apreciação do pedido de ressarcimento, com o abatimento do preço do imóvel, pela inexecução das benfeitorias no loteamento.

2 – Contudo, não merece procedência o pedido, diante da ausência de elementos que possam comprovar a não implantação da infraestrutura prometida.

3 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0001653-30.2016.8.14.0028

EMBARGANTES/AGRAVANTES: HELCINEIDE FERREIRA ALVES e FRANK DANNY ALVES DA SILVA

EMBARGADOS: ACÓRDÃO SOB O ID. 14082246

AGRAVADOS/APELADOS: SCOPEL SPE-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 14407857), opostos por HELCINEIDE FERREIRA ALVES e FRANK DANNY ALVES DA SILVA (ID 14407857), face o acórdão (ID 14082248), proferido em agravo interno que manteve a decisão monocrática negando provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença (ID n. 10759971) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida em face de SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCABIMENTO. TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS PREVISTA CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes. Inteligência do artigo 725 do Código Civil. Precedente desta Corte.

2- A Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, permite a inclusão no instrumento tanto de correção monetária, quanto de juros, desde que claros e expressos os respectivos índices e taxas.

3- A taxa de juros compensatórios prevista contratualmente não se revela abusiva, pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura), ou ao percentual dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º. do Código Tributário Nacional).

4- Ausente conduta ilícita por parte do réu, não há obrigação de indenizar fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5- Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

6-Agravo Interno conhecido e desprovido.”

Os Embargantes alegam omissão no julgado e solicitam que haja decisão expressa sobre a causa de redução do valor do contrato por inexecução das obras e benfeitorias do loteamento residencial.

Concluem, solicitando ainda o prequestionamento dos artigos 186, 422 e 927 do Código Civil, artigos 14, §3º e 30 do CDC e art. 489 do CPC

Em contrarrazões, sob o ID. 14515213, os Embargados defendem não terem os Embargantes, demonstrado o valor da obrigação que entendiam incontroverso, pelo que solicitam que os Embargos de Declaração não sejam conhecidos e providos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

No presente caso, de fato, o pedido de abatimento no preço em razão da suposta inadimplência contratual dos Embargados, por não entregarem a infraestrutura do empreendimento prometida, não foi apreciado pelas decisões embargadas.

Contudo, também nesse item, não merece reforma a sentença de primeiro grau, que considerou a inexistência de prova nos autos atestando a alegação dos Autores, e julgou improcedente o pedido de indenização deste item por ter sido genérico e aleatório o valor solicitado.

Inobstante a inversão do ônus da prova,
in
casu, os Embargantes sequer impugnaram os documentos juntados na defesa de ID’s 10599865 e 10599865, os quais demonstram ter sido realizada a entrega do loteamento com as obras de infraestrutura concluídas.

Também não foi apresentada qualquer planilha ou laudo, pelos Autores, capaz de justificar o abatimento do valor do imóvel em 20% (vinte por cento) conforme solicitado na inicial.

Nesse diapasão, são as conclusões da sentença proferida, as quais devem ser mantidas:

“(...)

O fundamento da exceção do contrato não cumprido (art. 475 do CC) não pode ser utilizado, na espécie, como justificativa para suspender a aplicabilidade dos juros ou para reduzir-se o valor das parcelas de forma aleatória, primeiro porque a argumentação genérica afasta a verossimilhança das alegações e a inversão do ônus da prova nesse ponto, assim, vejo que tal circunstância não restou devidamente comprovada nos autos, isto é, pelos elementos de convicção juntados, não se pode concluir que a infraestrutura prometida não foi implementada. Segundo, porque tal redução pretendida não poderia se dar de maneira aleatória, como sugeriu o Autor, vale dizer, sem a obediência a um parâmetro que permitisse conferir segurança jurídica ao caso.

A discussão sobre qual parâmetro de redução seria utilizado também é algo que deveria ter sido inaugurado pelo Autor, na sua peça vestibular, sendo um componente do cálculo do valor incontroverso. Ocorre que o Autor foi displicente em relação à forma como deduziu sua causa de pedir, de modo que, por isso, a análise do conjunto caminhou para a improcedência do pedido que ora proclamo.”

Vale observar ainda que, conforme relatado na sentença, os próprios Embargantes, na audiência de instrução e julgamento, dispensaram a produção de provas e pugnaram pelo julgamento conforme o estado do processo.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 29/11/2023